Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702074-16.2025.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maxminiano Magalhaes de Lima contra sentença (ID 75245501) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra Condomínio do Edifício Residencial Supremo, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 75245506), inicialmente, o apelante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega a nulidade do feito, por ausente de litisconsorte passivo necessário. Afirma ser coproprietário da unidade condominial, de modo que se trata de “relação jurídica indivisível, em que os coproprietários são devedores solidários das obrigações condominiais e, portanto, devem figurar conjuntamente no polo passivo da execução, desde a petição inicial”. Defende a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, por ser obrigação do apelado a complementação das custas iniciais, ante a alteração do valor da causa após determinação de emenda à petição inicial. Argumenta a ocorrência de prescrição quinquenal intercorrente, pois “as parcelas condominiais objeto da execução são, em sua maioria, anteriores a dezembro de 2019. Ocorre que a citação válida do ora Apelante somente ocorreu em 23/12/2024, mais de 6 (seis) anos após o ajuizamento da execução (18/01/2018)”. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu conhecimento e provimento para que a sentença seja cassada ou, subsidiariamente, reformada, para reconhecer a ocorrência de prescrição. Preparo recolhido (ID 75245912). Em contrarrazões (ID 75245916), pugna o apelado pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o seu desprovimento. Em razão da prevenção verificada (ID 75358726), os autos vieram a esta Relatoria. Ao ID 75642307, apresenta petição de seguinte teor, in verbis: MM. Desembargadora Relatora, Dr.a SANDRA REVES VASQUES TONUSSI Segue em anexo, depósitos para garantir o processo, conforme pedido de liminar feito no recurso de apelação, qual REITERA-SE. Termos em que, pede deferimento. Maxminiano Magalhães de Lima OAB/DF no 36.815 Junta comprovantes de depósitos aos ID’s 75645368 – 75645378. É o relato do necessário. Decido. 2. Acerca do pedido de efeito suspensivo, aduz o apelante ser manifesta a probabilidade do direito, “uma vez que as teses de prescrição e de nulidade do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário são robustas e contam com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal”. Relativamente ao risco de dano grave ou de difícil reparação, alega que “o prosseguimento da execução, com base em valores em parte prescritos e em um processo viciado, pode levar a atos de expropriação, como o leilão do imóvel, que é bem de família do Apelante. A efetivação de um leilão, antes do julgamento final deste recurso, tornará irreversível qualquer prejuízo causado, mesmo que esta apelação venha a ser julgada procedente”. Assim, requer “atribuição de efeito suspensivo à apelação e a execução nela tratada, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, até o julgamento final do presente recurso”. Nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC a apelação interposta contra sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado não terá efeito suspensivo. Disciplina o § 4o do mencionado dispositivo que, na hipótese acima, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Quanto à preliminar de nulidade do feito, afirma o apelante ser coproprietário da unidade condominial, de modo que se trata de “relação jurídica indivisível, em que os coproprietários são devedores solidários das obrigações condominiais e, portanto, devem figurar conjuntamente no polo passivo da execução, desde a petição inicial”. Alude que a execução foi ajuizada em 18/1/2018 e a última emenda à petição inicial ocorreu em 10/12/2024 e sua citação somente se efetivou em 23/12/2024. Assim haveria nulidade, porque não citado desde o ajuizamento da petição inicial. A execução de título extrajudicial n. 0700285-26.2018.8.07.0009 foi inicialmente ajuizada contra Valquíria da Conceição Macedo, em 18/1/2018. A citação da coproprieitária ocorreu via carta precatória, juntada aos autos em 23/3/2022 e não apresentou defesa (ID 125750491 – autos da execução). O processo seguiu seu rito contra a coproprietária. Anota-se, à luz do art. 275 do Código Civil, as dívidas condominiais podem ser exigidas de todos os proprietários ou de algum deles, bem como de eventual possuidor, tratando-se de obrigação solidária, indivisível e de natureza propter rem. Assim, a princípio, o ajuizamento de ação de cobrança ou de ação executória, com o intuito de cobrar taxas condominiais inadimplidas, não incita a formação de litisconsórcio passivo necessário de todos os coproprietários. Nessa linha, tem-se entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. VÁRIOS PROPRIETÁRIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA. QUALQUER UM DELES OU EM CONJUNTO. SÚMULA N. 83/STJ.1. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do detido exame das provas, concluiu que a procuração foi outorgada ao condomínio pelo síndico, que, na época do ajuizamento da ação, detinha poderes para a prática desse ato. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. "Segundo o reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, é obrigação "própria da coisa", ou, ainda, assumida "por causa da coisa". Por isso, a pessoa do devedor se individualiza exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada de qualquer manifestação da vontade do sujeito. Em havendo mais de um proprietário do imóvel, como ordinariamente ocorre entre cônjuges ou companheiros, a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais é solidária, o que, todavia, não implica a existência de litisconsórcio necessário entre os co-proprietários, podendo o condomínio demandar contra qualquer um deles ou contra todos em conjunto, conforme melhor lhe aprouver" (REsp n. 1.683.419/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/202)" - EARESP 1.837.682/DF , Segunda Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 1.12.2023. 4. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.081.755/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) De todo modo, em decisão ao ID 171648034 (autos da execução), de 12/9/2023, o Juízo de origem determinou a intimação do coproprietário do imóvel, Maximiniano Magalhães de Lima, acerca da penhora, o qual passou a figurar nos autos como terceiro interessado. Em nova decisão ao ID 215953246 (autos da execução), em 14/11/2024, o Juízo de origem facultou ao exequente emenda à petição para inserir o coproprietário no polo passivo, in verbis: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que a presente ação foi ajuizada pelo exequente em desfavor de VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MACEDO, visando o recebimento das contribuições condominiais não adimplidas relativas à unidade imobiliária descrita como apartamento n.o 904 do Edifício Residencial Supremo, situada na QR 114, Conjunto 04, Lote 01, Samambaia/DF, CEP 72.302-605. Ocorre que, em análise ao documento de ID. 12647497, verifico que MAXMINIANO MAGALHÃES DE LIMA, incluído nesta lide como terceiro interessado, é coproprietário do imóvel supracitado, cujos direitos aquisitivos foram penhorados (ID. 151407373). (...) Assim, considerando que incumbe a todos os condôminos – proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades - arcar com o pagamento das despesas condominiais, nos termos do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil e artigo 9o da Lei n.o 4.591/64, faculto ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar emenda à inicial, requerendo a inclusão de MAXMINIANO MAGALHÃES DE LIMA no polo passivo, eis que ele é devedor solidário. O exequente emendou a petição inicial e houve a respectiva citação de Maximiniano Magalhães de Lima, que opôs os embargos à execução de n. 0702074-16.2025.8.07.0009. Em juízo de cognição sumária, a conclusão é no sentido de que o apelante exerceu na plenitude a ampla defesa e o contraditório, o que afastaria a pretensão de se declarar a nulidade da execução de título extrajudicial. Relativamente à prescrição, tem-se que a pretensão de cobrança de taxa condominial, dívida líquida com fundamento na convenção de condomínio, que é instrumento particular, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil. Como registrado pelo Juízo de origem, “verifica-se que a coproprietária e executada VALQUÍRIA DA CONCEIÇÃO MACEDO foi regularmente citada em 16/03/2022 (ID. 119389142 do processo executivo), sendo que, conforme § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, que se deu em 18/01/2018”. Na hipótese, a princípio, incide a previsão contida no art. 204, § 1o, do CC, in verbis: “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”. 3. Diante do exposto, indeferido o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Aguardem-se a 35a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 24/09 até 02/10) para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 8 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora